Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-98.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000884-98.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VITOR SANTOS DE ARAGAO Advogado(s): MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM, DIEGO GUSTAVO CAIRES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. MULTA PENAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO COM FUNDAMENTO EM HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vitor Santos de Aragão contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão e 231 dias-multa, com regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de R$ 2.000,00. O recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas, além da exclusão ou redução da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica. 2. Narra a denúncia que: “(...) na tarde do dia 15 de junho de 2023, em horário impreciso, em via publica, na Avenida Nossa Senhora do Livramento, bairro São Jose, Livramento de Nossa Senhora, o ora denunciado trazia consigo, no interior de uma mala preta, para fins de trafico, 17 (dezessete) tabletes (750gr) de “maconha”, 01 (um) “tijolo de cocaína” (600gr), uma balança de precisão, tudo sem a devida autorização legal, além da quantia de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais). Segundo narrado, uma Guarnição da Polícia Militar que fazia rondas pelo Bairro Polivalente, foi avisada por populares que um homem de estatura media, moreno escuro, trajando camiseta preta, short cinza e sanda lia branca, estaria portando grande quantidade de drogas. Os policiais militares, diante das informações, saram em diligencia, oportunidade em que se depararam com o homem com as características informadas, em via pública, na Avenida Nossa Senhora do Livramento, bairro São Jose, nesta cidade. Realizada a busca pessoal, com ele foram localizados, no interior de uma mala preta, as drogas e a balança, além da quantia em dinheiro. A prática do tráfico drogas pelo denunciado já tinha sido objeto de denúncia anônima a Autoridade de Polícia Civil de Livramento de Nossa Senhora, de que ele estava acondicionando, em um apartamento alugado, situado na Avenida Nossa Senhora do Livramento, 12, Edifício Bela Vista, apto. 301, nesta cidade, grande quantidade de drogas, o que ensejou a representação pela Medida Cautelar de Busca e Apreensão distribuída judicialmente sob número 8000743-79.2023.8.05.0153. Assim agindo, o denunciado VÍTOR SANTOS ARAGÃO, vulgo “MANGA” praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a exclusão ou redução da pena de multa imposta, em razão da alegada incapacidade financeira do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, confissão judicial do acusado e depoimentos coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos policiais, quando firmes, harmônicos e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação. 6. Para a configuração do tráfico de drogas, é irrelevante a comprovação de venda ou comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 7. A pena de multa é cominada cumulativamente no tipo penal, sendo sua aplicação obrigatória. A exclusão da sanção pecuniária por hipossuficiência violaria o princípio da legalidade. 8. Dificuldades financeiras do apenado não justificam a dispensa da multa, devendo eventual pleito de parcelamento ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A prova produzida nos autos, especialmente confissão e depoimentos policiais firmes e coerentes, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.” “A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 configura o delito de tráfico, independentemente da comprovação de venda.” “A pena de multa cominada cumulativamente no tipo penal possui aplicação obrigatória, não podendo ser afastada sob alegação de hipossuficiência financeira, cabendo ao Juízo da Execução eventual parcelamento do valor.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; TJBA, Apelação Criminal nº 0528992-03.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 15.11.2021; TJBA, Apelação Criminal nº 0501746-81.2020.8.05.0080, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8000884-98.2023.8.05.0153, em que figura como apelante, VITOR SANTOS DE ARAGÃO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54